Tribunal: TJSP
Processo: 1002458-43.2021.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
ção ou realização de nova perícia que se tem por desnecessárias, ausente a situação prevista no artigo 480, do Código de Processo Civil. Prova pericial grafotécnica conclusiva no sentido da legitimidade das assinaturas do administrador da autora apelante no contrato negado, infirmando a alegação de falsidade da contratação - Possibilidade da produção de perícia grafotécnica com base na cópia digitalizada do contrato, por possuir a cópia digitalizada de documento o mesmo valor do documento original (art. 425, VI, do CPC) - Demonstração da efetiva origem e legitimidade da dívida negada. Inexistência de ato ilícito. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002458-43.2021.8.26.0452; Relator (a): Rodrigues Torres; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Piraju - 2a Vara; Data do Julgamento: 16/07/2024; Data de Registro: 22/07/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Rodrigues Torres

Comarca:

Piraju

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/07/2024

Data de publicação:

22/07/2024

Ementa:
APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO IRREGULAR. DANO MORAL. Negativa de contratação com a ré. Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por entender que a existência da dívida foi comprovada pela prévia relação jurídica existente entre as partes. Inconformismo da autora. Descabimento. Cerceamento de defesa e pedido de anulação do processo –

Ementa:
APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO IRREGULAR. DANO MORAL. Negativa de contratação com a ré. Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por entender que a existência da dívida foi comprovada pela prévia relação jurídica existente entre as partes. Inconformismo da autora. Descabimento. Cerceamento de defesa e pedido de anulação do processo – Inocorrência – Complementação ou realização de nova perícia que se tem por desnecessárias, ausente a situação prevista no artigo 480, do Código de Processo Civil. Prova pericial grafotécnica conclusiva no sentido da legitimidade das assinaturas do administrador da autora apelante no contrato negado, infirmando a alegação de falsidade da contratação - Possibilidade da produção de perícia grafotécnica com base na cópia digitalizada do contrato, por possuir a cópia digitalizada de documento o mesmo valor do documento original (art. 425, VI, do CPC) - Demonstração da efetiva origem e legitimidade da dívida negada. Inexistência de ato ilícito. Sentença mantida. Recurso não provido.